Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-50.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Habeas Corpus no 1000028-50.2022.8.11.9005.
Impetrante: HERBERT COSTA THOMANN.
Paciente: FRANKLIN DIAS MARCIAL.
Impetrado: Juízo do Juizado Especial Criminal de Várzea Grande/MT.
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FRANKLIN DIAS MARCIAL, visando à concessão de medida liminar para que seja suspenso o TCO 1000622-10.2022.8.11.0002, ao argumento de que a conduta por ele praticada é atípica. No mérito pugna pelo trancamento do Termo Circunstanciado.
Relatei.
Decido.
Almeja o paciente a concessão de liminar que determine a suspensão do TCO 1000622-10.2022.8.11.0002. Argumenta que o feito padece de nulidade, pois não há fato típico por ele cometido, sustentando, ainda, que simples descumprimento de acordo judicial não ensejaria em aplicação da tutela penal.
O paciente teve lavrado contra si Termo Circunstanciado pela prática, em tese, do crime de desobediência de decisão judicial, o qual está previsto no artigo 330 do Código Penal Brasileiro.
As alegações expostas na inicial, no sentido de que não há justa causa para o exercício do TCO, impõem dilação probatória, e, como é sabido, o habeas corpus não é via adequada para tal.
O trancamento/suspensão do Termo Circunstanciado só é cabível quando não há fato configurado como crime ou quando não houver qualquer indício de autoria, uma vez que é medida excepcional, resguardada às hipóteses de evidente atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou extinção da punibilidade.
No caso, ao que tudo indica, há justa causa para prosseguimento do feito, pois a conduta descrita no Termo Circunstanciado em principio é típica, antijurídica e culpável, estando à imputação calcada em elementos indiciários.
Em vista disso, em sede de cognição sumária, não se observa flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da medida liminar pleiteada.
Ainda, tendo em vista ser entendimento sedimentado no STF que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, e da análise perfunctória desta fase de cognição sumária, verifica-se que não restou comprovado, de plano, o constrangimento ilegal divulgado na exordial.
Nesse sentido, verbis:
“HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO PARA APURAR POSSÍVEL DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. Não é possível em sede de habeas corpus se adentrar na análise do mérito probatório, mormente quando o feito se encontra em fase investigatória. A alegada inexistência do delito investigado é matéria cuja discussão deve ocorrer necessariamente nos autos do processo principal, sequer instaurado. A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, se constata, prima facie, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não se revela, por ora, no caso concreto. DENEGARAM A ORDEM.” (Habeas Corpus, No 71002114452, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Laís Ethel Corrêa Pias, Julgado em: 25-05-2009)
Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, não se vislumbra, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar almejada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste as informações que entender necessárias, em observância às exigências dispostas no artigo 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo, certifique-se.
Após, colha-se parecer do Ministério Público.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 19 de janeiro de 2022.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora